Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739554-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA AGRAVADO: RAILSON JUNIOR SILVA SANTOS, SERGIANO DE LIMA ARAUJO, TASSIO GERONIZIO DOS SANTOS MACIEL, WELLISON FELIPE DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que o agravo de instrumento interposto pelo requerido não veio acompanhado do devido preparo. Não estando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, o agravante deve comprovar o recolhimento do devido preparo recursal. Ante o exposto, determino a intimação do agravante para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC[1]. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.